Tribunal: TRF3
Processo: 5032796-60.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
640/1327)

5032796-60.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032796-60.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça em ação previdenciária. O autor fundamentou o pedido no direito à intimidade, na proteção de dados pessoais e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), alegando que a demanda exige a juntada de documentos com dados sensíveis, cuja publicidade o exporia a riscos de fraude e golpes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação previdenciária, a alegação de que a instrução processual envolve dados pessoais e sensíveis é suficiente para autorizar a tramitação do feito em segredo de justiça.

III. Razões de decidir

3. O artigo 189 do CPC estabelece hipóteses taxativas para a decretação do segredo de justiça, não abrangendo, de forma genérica, a presença de dados pessoais comuns a praticamente todos os processos. 4. Não há nos autos dados fiscais ou bancários que justifiquem a restrição de publicidade, sendo que a documentação previdenciária é, em regra, de acesso público pela própria autarquia. 5. A publicidade dos atos processuais é regra constitucional (CF, art. 5o, LX, e art. 93, IX), somente podendo ser restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, o que não se verificou no caso concreto. IV. Dispositivo

6. Recurso do autor desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AG 5009984-31.2024.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Osni Cardoso Filho, 5a Turma, j. 30/07/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032796-60.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Magistrada da 3a Vara Previdenciária Federal de São Paulo que, ao apreciar a petição inicial, indeferiu o segredo de justiça ao processo.

Aduz o recorrente que "Na petição inicial o autor requereu, com fundamento no direito à intimidade, na proteção de dados pessoais e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei no 13.709/2018), que o feito tramitasse em segredo de justiça.

Isso porque a lide, para seu completo deslinde, exige a juntada e a análise de documentos que expõem integralmente sua vida financeira e contributiva, tais como cópias de sua CTPS, extratos do CNIS, planilhas de cálculo detalhadas, e possivelmente outros dados de natureza estritamente pessoal e sensível".

Indeferida a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Como dito anteriormente, a LGPD, artigo 5o., II, não diz respeito a nenhuma das hipóteses assimiláveis ou aplicáveis aos processos.

Com efeito, nos termos do artigo 189 do CPC, invocado pela Magistrada, se acolhida a pretensão apresentada, TODOS OS PROCESSOS SERÃO SIGILOSOS, pois todos os processos contém o CPF das partes, endereços, eventuais depósitos de valores, etc.

O artigo 189 não habilita o sigilo processual em razão dos fundamentos elencados pelo recorrente.

Dados fiscais e bancários não se encontram juntados aos autos. Depósitos em nome do autor não podem ser considerados dados fiscais.

Os processos são públicos e qualquer cidadão tem direito de acesso às informações. São princípios e regras constitucionais: artigos 5o, inciso LX e 93, IX, da Constituição Federal: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem” e “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Deve ser dada a devida prevalência aos ditames constitucionais e legais e os fundamentos elencados pelo recorrente não quedam em face deles.

Cito trecho de julgado a respeito da matéria, em ação previdenciária:

“A tramitação da ação com reconhecimento de segredo de justiça está regulamentada no art. 189 do Código de Processo Civil:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

O direito postulado na ação previdenciária diz respeito à concessão de benefício previdenciário. A prova, a princípio, consiste em documentação e elementos probatórios que estão relacionado a informações públicas, inclusive disponibilizadas pela própria autarquia previdenciária.

No caso, não foi comprovada situação excepcional que permita concluir que haja dado específico que exija a tramitação da ação em sigilo”. (TRF-4 - AG: 50099843120244040000 RS, Relator.: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, 5a Turma)

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Comunique-se o juízo de origem.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça em ação previdenciária. O autor fundamentou o pedido no direito à intimidade, na proteção de dados pessoais e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), alegando que a demanda exige a juntada de documentos com dados sensíveis, cuja publicidade o exporia a riscos de fraude e golpes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação previdenciária, a alegação de que a instrução processual envolve dados pessoais e sensíveis é suficiente para autorizar a tramitação do feito em segredo de justiça.

III. Razões de decidir

3. O artigo 189 do CPC estabelece hipóteses taxativas para a decretação do segredo de justiça, não abrangendo, de forma genérica, a presença de dados pessoais comuns a praticamente todos os processos. 4. Não há nos autos dados fiscais ou bancários que justifiquem a restrição de publicidade, sendo que a documentação previdenciária é, em regra, de acesso público pela própria autarquia. 5. A publicidade dos atos processuais é regra constitucional (CF, art. 5o, LX, e art. 93, IX), somente podendo ser restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, o que não se verificou no caso concreto. IV. Dispositivo

6. Recurso do autor desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AG 5009984-31.2024.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Osni Cardoso Filho, 5a Turma, j. 30/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão